Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA INOPORTUNA. FASE ATUAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 298, caput, do Código Penal.
2. Não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa no fato de se juntar provas aos autos após a fase da defesa prévia e audiência de instrução e julgamento, ainda que se trate das conclusões da prova pericial, porquanto tem defesa a oportunidade de se manifestar acerca de todo o acervo probatório quando da apresentação das alegações finais.
3. Ordem denegada